Tribunal: TJMT
Processo: 1005137-17.2021.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005137-17.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS - CPF: 927.643.471-20 (APELANTE), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA DA LUZ - CPF: 837.126.231-00 (APELANTE), LEANDRO APARECIDO DE MORAES - CPF: 041.061.871-32 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), TIARLIS DE OLIVEIRA NEGRÃO (VÍTIMA), GLADY KLEBER TERRA NEGÃO (ASSISTENTE), ROSANA CRISTINA TERRA NEGÃO (ASSISTENTE), PC RAFAEL TAMARIN (ASSISTENTE), PC WESLEY FRANCO DE ANDRADE (ASSISTENTE), PC MARCIO MÁRIO FRANÇA DE CAMARGO (ASSISTENTE), PC VALDIVINO VITAL AMORDIVINO (ASSISTENTE), LUIS CONRADO BARROS DE ARAÚJO (ASSISTENTE), FRANCISCO JORDÃO DE FARIAS (ASSISTENTE), ALVIBERK DE SOUZA MOTA (ASSISTENTE), LEOSSANDRO QUIRINO DA SILVA (ASSISTENTE), GILSON TEODORO DA SILVA (ASSISTENTE), HOMERO MARTINS MOREIRA (ASSISTENTE), JOÃO VALMOR OSTER (ASSISTENTE), WANDERSON DA SILVA ARAUJO (ASSISTENTE), LUZIA DE SOUZA CAMPOS BELO (ASSISTENTE), RUI BARBOSA GONAÇALVES JUNIOR (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA.
QUALIFICADORA DO EMPREGO DE TORTURA. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. LAUDO NECROSCÓPICO QUE APONTA O EMPREGO DE TORTURA NA PRÁTICA DO HOMICÍDIO. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS CRIMES. DUAS AÇÕES AUTÔNOMAS, PRATICADAS EM CONTEXTOS FÁTICOS DIVERSOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
A
pelações criminais interpostas pelos réus em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, os condenou pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

II. Questões em discussão

2. As apelações tratam das seguintes questões:
(i) A alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, especificamente em relação ao reconhecimento das autorias delitivas imputadas aos apelantes, o que justificaria a anulação do julgamento; (ii) O pedido de um dos apelantes para readequação da pena do crime de homicídio, ante o decote da qualificadora relativa ao emprego de tortura; (iii) O pleito de aplicação do concurso formal entre os crimes, em substituição ao concurso material reconhecido.

III. Razões de decidir

3. A decisão do Tribunal do Júri deverá prevalecer quando respaldada por elementos probatórios existentes nos autos. No caso, há suporte fático e probatório suficiente para demonstrar a autoria e materialidade dos crimes atribuídos aos apelantes. A decisão dos jurados constitui uma das possíveis correntes de interpretação probatória, de modo que não pode ser cassada, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos previsto no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da CF/88;

4. A qualificadora do emprego de tortura foi corretamente reconhecida, conforme questionamento em plenário aos jurados e o laudo necroscópico, que aponta lesões múltiplas e ações de sofrimento infligidas à vítima antes da morte.

5. O concurso material (art. 69, CP) entre os crimes de homicídio e ocultação de cadáver foi devidamente aplicado, uma vez que se configuraram ações autônomas e contextos fáticos distintos. Não há que se falar em concurso formal.

4. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada por provas existentes nos autos, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos. 2. Se o laudo necroscópico aponta a existência de lesões na vítima características do emprego de tortura na prática do homicídio e o
Conselho de Sentença reconheceu a incidência do tipo penal derivado previsto no inciso III do §2.º do art. 121 do Código Penal,
em observância ao princípio da soberania dos vereditos, impede-se que seja decotado por esta instância revisora; 3. Configura-se o concurso material entre os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver quando praticados por meio de duas ações, em contextos fáticos diversos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 69, 121, §2º, incs. I, III e IV, e 211.

Jurisprudência relevante: Enunciado nº 13 da Jurisprudência Uniformizada do TJ-MT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
LEANDRO APARECIDO DE MORAES

TIAGO FERREIRA DA LUZ

ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por
LEANDRO APARECIDO DE MORAES
e conjuntamente por
TIAGO FERREIRA DA LUZ
e
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1005137-17.2021.8.11.0037, a qual, em observância ao veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou

LEANDRO
e
TIAGO
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, inc. III
e no
art. 211, ambos do Código Penal
, às penas igualitárias de
13 (treze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e
ROSA
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incs. I, III e IV
e no
art. 211, ambos do Código Penal
, à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
211828913
, o apelante
LEANDRO APARECIDO DE MORAES

pretende
a
nulidade
do julgamento
e a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que tange ao reconhecimento de sua
participação nos delitos
imputados, ao que agrega os pedidos
subsidiários
de
decote da qualificadora do emprego de tortura
no crime de homicídio,
desclassificando a conduta para aquela do
caput
do art. 121 do CP; e de
aplicação do concurso formal (art. 70 do CP) entre os delitos pelos quais restou condenado
, afastando-se o concurso material (art. 69 do CP).

A seu turno, os apelantes
TIAGO FERREIRA DA LUZ
e
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS
, valendo-se das razões recursais de ID
224664198, almejam
a
nulidade
do julgamento
e a subsequente submissão deles a novo Júri Popular, alegando que a decisão dos Jurados é
manifestamente contrária às provas dos autos
, especificamente no que concerne ao reconhecimento de suas culpas pelos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Em contrarrazões vistas no ID
211828926 e no ID 228534655
, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer sejam
desprovidos os apelos
; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 237497198.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os
recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que dispunham de
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pela i. defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos.

Ressai dos autos que os apelantes
LEANDRO APARECIDO DE MORAES
,
TIAGO FERREIRA DA LUZ
e
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS
restaram
condenados
pelo eg. Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, pois, no dia
11/11/2020
, após às 17h55, em local não esclarecido situado na zona rural, sentido Paranatinga/MT, na comarca de Primavera do Leste/MT, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, mataram a vítima
Tiarlis de Oliveira Negrão
, desferindo-lhe golpe com um objeto perfuro-contundente, que cortou o seu abdômen do flanco direito até o flanco esquerdo (aproximadamente 30cm), além de três disparos de arma de fogo, que a atingiram nas regiões frontoparietal esquerda, esternal proximal e epigástrica, causando-lhe a morte por hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico, secundário à ação de instrumento perfuro-contundente e, na sequência, ocultaram o seu cadáver.

Nesse contexto exsurgem inconformados perante esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO AVENTADO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS:

Objetivam as i. defesas técnicas a submissão dos apelantes a um novo julgamento, sob a alegação de que a decisão exarada pelo Conselho de Sentença, especificamente quanto à autoria delitiva a eles imputada, é manifestamente contrária às provas dos autos.

Todavia, a despeito da coerência da versão encadeada nas apelações defensivas, trata-se de apenas
uma das possíveis interpretações extraídas da sucessão fática
, não sendo aquela escolhida pelo Corpo de Jurados.

A
materialidade das infrações penais
está comprovada nos autos mediante a portaria de instauração do inquérito policial (ID 140225720 – págs. 1/2), os boletins de ocorrência (ID 140225720 - págs. 7/8; 10/11; 17/18), o relatório de local de crime n.º 342/2020 (ID 140225720 - págs. 31/55), o relatório de investigação n.º 59/2021 (ID 140225721 - págs. 7/10), o ofício n.º 69/2021/DEL05-MT/SPRF-MT (ID 140225721 - págs. 49/50), o laudo pericial relativo ao exame odontolegal realizado na vítima (ID 140225721 - págs. 55/67), o laudo necroscópico (ID 140225721 - págs. 69/95), o relatório de investigação n.º 147/2021 (ID 140225721 - págs. 97/105), o relatório final n.º 002/2021 – NI/PVA/PJC (ID 140225724 - págs. 3/11), o relatório de investigação n.º 457/2021 (ID 140225730 - págs. 1/15), o relatório de investigação n.º 2021.13.12053 (ID 140227155 - págs. 57/58), os relatórios n.º 010 e n.º 011/2022 (ID 211824976 - págs. 1/17) e as provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

Concernente à
autoria
, a apelante
ROSA APARECIDA DE MORAES SANTOS
negou veemente os fatos tanto em juízo quanto em plenário. Disse que, apesar de não mais namorar o ofendido, mantinha contato telefônico diário com ele, pois colocaram um fim na relação de forma amigável. No dia dos crimes, confirmou ter recebido diversas ligações dele, sendo que em algumas, acabou desligando abruptamente, em razão da aproximação de seu atual namorado, o corréu
TIAGO
, a quem ocultava ainda manter contato com
Tiarlis
. Posteriormente, retornou as chamadas para a vítima, a fim de explicar o motivo de ter desligado repentinamente.

Contou que, naquele dia, esteve em Barra do Garças com
TIAGO
, onde realizaram compras no Atacadão e fizeram o orçamento de uma reforma para o patrão dele. Após, passaram em General Carneiro e seguiram para Primavera do Leste, onde pernoitaram em um hotel em frente à rodoviária. Na madrugada do dia seguinte, retornaram para Canarana, uma vez que
TIAGO
tinha compromissos logo cedo.

Negou, no entanto, ter encontrado o ofendido no fatídico dia, sustentando ter tomado conhecimento da morte dele somente depois, por meio de familiares de
Tiarlis
. Acrescentou que, enquanto conviveu com o ofendido, recebeu uma ajuda financeira dele para montar um pequeno negócio de lanches, adquirindo mesas, cadeiras e churrasqueira pelo valor de R$ 2.500,00, que foi quitado pela vítima em parcelas.

Aduziu que, na primeira ocasião em que fora ouvida na delegacia, não falou que esteve em Primavera do Leste no dia dos fatos por medo de represálias, já que prestou suas declarações em Canarana. Ressaltou, ainda, que a vítima nunca revelou o dia que buscaria a motocicleta que havia adquirindo, acreditando que seria surpreendida por
Tiarlis
com o veículo novo.

O apelante
TIAGO FERREIRA DA LUZ
declarou sob o crivo do contraditório e perante os Jurados que não teve qualquer envolvimento com os delitos imputados. Contou que namorava
ROSA
e moravam juntos há alguns meses, frisando que o início do relacionamento amoroso ocorreu após ela já ter terminado com o ofendido. No dia dos fatos, disse ter ido com sua namorada para Barra do Garças fazer compras no Atacadão, de lá foram para General Carneiro e, depois, para Primavera do Leste realizar o orçamento da reforma de uma casa, a pedido de seu patrão, onde pernoitaram em um hotel em frente à rodoviária, pois não estava se sentindo bem, saindo no dia seguinte pela manhã, rumo à Canarana.

Falou não ter visto
ROSA
ligando para o ofendido e desconhecer que sua namorada ainda mantinha algum vínculo com ele. Negou ter entrado em contato telefônico com o codenunciado
LEANDRO
, que é irmão da
ROSA
, tendo sido ela quem tentou contatá-lo, não sabendo dizer se, para tanto, a coacusada utilizou o seu celular, uma vez que, enquanto estava dirigindo, o seu aparelho ficou na posse dela.

E o ora apelante
LEANDRO APARECIDO DE MORAES
, ao ser interrogado em juízo e durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, também negou a autoria dos crimes imputados, declarante ter visto o ofendido uma única vez, quando sua irmã
ROSA
ainda morava com ele, assim como ter encontrado o coacusado
TIAGO
apenas uma vez, no Natal.

Negou que esteve em Paranatinga no fatídico dia, sustentando que estava trabalhando na Fazenda São Caetano, situada a 28km da cidade de Primavera do Leste. Outrossim, aduziu não ter conversado por telefone com sua irmã
ROSA
nessa data. Ademais, disse que não possui irmão biológico chamado Sebastião, sendo tal sujeito filho de seu padrasto, que possui onze ou doze anos.

Sucede que, diferentemente do declarado por
LEANDRO APARECIDO DE MORAES
, consta do
Relatório de Investigação n.º 457/2021
(ID 140225730 - págs. 1/15) que, a partir do terminal a ele pertencente, foi possível identificar que, no dia
11/11/2020
, às 20h46, encontrava-se na localização geográfica latitude -15-32-55,40 e longitude -54-17-51-90, em Primavera do Leste/MT, quando recebeu uma ligação de
TIAGO FERREIRA DA LUZ
, para o qual, posteriormente às 21h06, retornou uma chamada.

Ademais, naquela mesma data,
LEANDRO
tentou, diversas vezes, efetuar ligações para os coacusados, as quais não foram completadas, consoante a seguir transcrito:

“
03 – Suspeito LEANDRO APARECIDO DE MORAES, vulgo “ÍNDIO”:

(...)

O extrato das chamadas do dia 11/11/2020, demonstra que o utilizador do terminal telefônico
66.99965-7535
(LEANDRO)
ligou para o numeral
66.98442.3923
(TIAGO)
às 19:22
, mas não foi completada, entretanto foi feita diversas tentativas para o mesmo numeral e para o número
66.8434.5160
(ROSA)
,
contudo não foram completas pela falta da inserção do “9” nos numerais.

Às 20:46
horas o terminal telefônico em tela encontrava-se na localização geográfica latitude -15.32.55,40 e longitude -54-17-51,90
(em Primavera do Leste),
e recebe a ligação
66.98442.3923

(TIAGO)
e
às 21:06
horas o terminal de LEANDRO que liga para o numeral
66.98442.3923
(TIAGO).

Observa-se que no
dia 12/11/2020 às 06:49:17 e 06:49:56 horas
é realizada ligações para o número
66.98434.5160
pertencente a ROSA, contudo não foram completadas, na primeira tentativa por que não digitou o “9” no início do numeral”.
(
sic
).

Outrossim, depreende-se do mesmo documento que, no dia
11/11/2020
, o último contato telefônico mantido pela vítima
Tiarlis de Oliveira Negrão
, antes do seu desaparecimento, foi com
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS
, às 18h37, com a qual trocou diversas ligações naquele dia, consoante a seguir destacado:

“
02 – Suspeita ROSA APARECIDA DE MORAES SANTOS:

(...)

Numeral telefônico 66.98434.5160
, cadastrado em nome de ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS, CPF n. 927.643.471-20, com endereço na Rua Criciumal, n. 612 casa 612, Jardim Tropical, Canarana/MT, ativado em 05/10/2020.

Às chamadas efetuadas no período matutino
demonstram que a utilizadora do terminal ligou para a vítima
TIARLIS
, para o numeral
66.99648-5698
, às 08:26, 09:05 e 09:56 horas do dia 11/11/2020 e sua localização demonstrou estar na cidade de Barra do Garças/MT, nas coordenadas latitude -15,87197 e longitude -15,25966, conforme imagem abaixo:

(...)

E as chamadas recebidas no período matutino
mostram que a utilizadora do terminal
66.98434.5160
(ROSA)
recebeu duas chamadas do terminal telefônico
66.9848.5524
pertencente à vítima TIARLIS às 10:25 e 10:59 horas.

No período vespertino do dia 11/11/2020 às 16:37 horas ROSA recebe a chamada do número
66.98448.5524
, pertencente à vítima
TIARLIS
, e a localização do numeral de ROSA dá na cidade de Primavera do Leste, nas coordenadas geográficas latitude 15,55700 e longitude -54,29880, conforme imagem abaixo:

(...)

Novamente o terminal de ROSA recebe a chamada do numeral da vítima
66.98448.5524
às 18:09 horas, mas quando é 18:27 o terminal de ROSA que efetua chamada para a vítima
TIARLIS
e por fim, o terminal de
ROSA recebe a última ligação do dia 11/11/2020 às 18:37 do numeral da vítima 66.98448.5524
(VÍTIMA)
.

Observa-se que após o dia 11/11/2020 não ocorrem mais chamadas efetuadas para os numerais
66.99648.5998
e
66.98448.5524
pertencentes à vítima
TIARLIS
, e que a maioria das chamadas efetuadas e recebidas são do número
66.98442.3923, com exceção do dia 11/11/2020
”.

De mais a mais, ressai do
Relatório Final n.º 002/2021 – NI/PVA/PJC
(ID 140225724 - págs. 3/11) que, durante as interceptações telefônicas realizadas, foi colhido um diálogo entre
LEANDRO
e um terceiro identificado como Divino, em que este informa terem sido os corréus intimados a comparecer na delegacia e diz para
LEANDRO
“
esfriar a cabeça”
, pois é “
só assunto mesmo”
, “
relaxa aí”
.

E, no
Relatório n.º 011/2022
(ID 211824976 - págs. 10/17), consta um diálogo mantido entre
LEANDRO
e
ROSA
, pouco antes de serem presos com o seguinte teor:

“
Rosa:
Leandro, a polícia teve lá procurando eu e o Tiago lá na casa do Vitor. Na... Entendeu? Procurando eu e o Tiago, não sei se tem algum mandado. Deixa eu ti fala, cê não qué também sai daí não? Até nóis espera o que aconteceu? Fala que você vai resolve alguma coisa na cidade aí nós vai falando.

Leandro:
Tá bam fiá, tá bom intão.

Rosa:
Nóis tamos saído aqui da Continental agora, tá?

Leandro:
Mais cêis vão faze u que? Cêis vão pá cidade ou cêis vão faze u que?”
(
sic
).

A seu turno, o investigador
Rafael Tramarin
, ao depor em plenário, declarou ter participado das investigações que culminaram na descoberta do envolvimento dos ora apelantes nos crimes ora em análise, descrevendo como todo o trabalho policial se desenvolveu.

Consoante sua narrativa, uma pessoa que não quis se identificar entrou em contato via 197 e informou que
ROSA, TIAGO
e
LEANDRO
teriam ceifado a vida do ofendido, fornecendo, ainda, os números de telefone deles, o que possibilitou a quebra do sigilo de dados telemáticos, autorizada judicialmente. Ademais, segundo relatos de testemunhas, no fatídico dia, por volta das 18h30, a vítima esteve no Posto Barril, em Primavera do Leste, onde abasteceu sua motocicleta e disse que aguardava a ligação de uma mulher para seguir rumo a Paranatinga, após o que não foi mais vista.

Assim, a partir dos dados capturados, das informações constantes nas estações rádio base e de acordo com o ofício da Polícia Rodoviária Federal, dando conta de que o veículo de propriedade de
TIAGO
, um Pálio Weekend, esteve em Primavera do Leste na fatídica data, identificou-se que
ROSA
foi quem manteve o último contato telefônico com
Tiarlis
, bem como que ela e
TIAGO
fizeram, com algumas horas de atraso, o mesmo trajeto que a vítima, uma vez que foram para Barra do Garças, depois para General Carneiro e, por último, para Primavera do Leste.

O testemunhante frisou que, depois de constatado o desaparecimento do ofendido, várias pessoas, como familiares e amigos, tentaram contatá-lo por celular, contudo, a apelante
ROSA
, embora tenha mantido vários contatos por telefone com
Tiarlis
naquela data, depois das 18h30, quando fez a última chamada, estranhamente não mais ligou para o ex-namorado. Outrossim, esclareceu que, posteriormente,
TIAGO
e
ROSA
mantiveram contato telefônico com
LEANDRO
.

Corroborando, o investigador
Wesley Franco de Andrade
, perante os jurados, relatou ter feito parte da equipe acionada por um pescador para averiguar um corpo encontrado boiando no Rio das Mortes, situado a cerca de 20km de Primavera do Leste, o qual suspeitou, por meio da vestimenta, que poderia ser de um sujeito de Canarana que estava desaparecido, cuja fotografia circulava nos grupos de conversa, o que mais tarde se confirmou.

Disse que, depois, tomou conhecimento de que a vítima havia ido até Barra do Garças para buscar uma motocicleta e seguiu para Primavera do Leste, onde parou em um posto de gasolina e conversou com um segurança, dizendo que apenas estava aguardando a ligação de uma mulher para seguir viagem.

Esclareceu que, como a motocicleta do ofendido e seus pertences pessoais não foram mais localizados, inicialmente trataram o caso como latrocínio, não sabendo o rumo que as investigações tomaram posteriormente, uma vez que não mais as acompanhou.

Outrossim, frisou que, consoante as informações repassadas pela perícia no local em que encontrado o cadáver, aparentemente os criminosos tinham a intenção de ocultar o corpo, pois, além das perfurações de bala, tinha um corte na barriga, que normalmente é feito para evitar que o corpo fique boiando, tanto é que foi localizado cerca de quatro dias depois do homicídio.

Rosana Cristina Terra Negrão
, irmã da vítima, asseriu em plenário que, no dia do crime, conversou por telefone com seu irmão e ficou sabendo que ele tinha ido até Barra do Garças buscar a motocicleta que havia adquirido. Posteriormente, ele foi até Primavera do Leste e disse que tocaria até Paranatinga, para ver se conseguia um serviço em uma fazenda que já tinha trabalhado.

Passados uns dias, começou a suspeitar do desaparecimento do ofendido, que não mais entrou em contato com qualquer pessoa da família. Com isso, a declarante falou com a genitora de
Tiarlis
, a qual noticiou que
ROSA
, ex-namorada dele, já tinha perguntado do paradeiro da vítima. A depoente entrou em contato com a sentenciada e ficou sabendo que o último contato dela com o ofendido se deu quando
Tiarlis
foi buscar a motocicleta, visto que este tinha enviado uma fotografia para
ROSA.

Afirmou que foi registrar o boletim de ocorrência, mas como não tinha o endereço de seu irmão e outras informações necessárias, tentou contatar
ROSA
, todavia, ela não recebeu as mensagens enviadas e, depois, a declarante ficou sabendo que ela estava em Cuiabá e que tinha formatado o celular ou trocado o chip, algo assim, por isso não tinha recebido as mensagens.

Contou ter ficado sabendo que o ofendido conheceu a ex-convivente em uma fazenda e que, depois do seu irmão rescindir o contrato de trabalho, foi embora para Canarana e começou a morar com a
ROSA
. Nesse ínterim, o ofendido emprestou um dinheiro de sua rescisão a companheira, a fim de ajudá-la a abrir um comércio de espetinhos, acreditando que receberia o valor posteriormente. Logo depois, o namoro dos dois acabou, em razão dos ciúmes que
ROSA
sentia do companheiro. E, como o negócio dela não deu muito certo,
Tiarlis
estava com dificuldades de receber o dinheiro emprestado.

Revelou que desconhecia que
ROSA
já estivesse se envolvendo amorosamente com outra pessoa, mesmo porque ela havia mandado um áudio para a mãe do ofendido sugerindo que os dois poderiam reatar o namoro.

Essa linha intelectiva também se verifica na oitiva em plenário do outro irmão da vítima,
Gladys Kleber Terra Negrão
.

Já na fase do sumário da culpa, o investigador
Valdivino Vital Amordivino
, lotado na delegacia de Canarana, contou que o desaparecimento de
Tiarlis
foi registrado em Canarana, no dia 15/11/2020, onde a vítima residia. Contudo, poucos dias depois, seu corpo foi encontrado em um rio situado em Primavera do Leste, o que levou à transferência das investigações para esta localidade.

Durante as diligências, uma testemunha anônima, que preferiu não prestar depoimento formal por temer por sua segurança, revelou que, certo dia, estava na casa dos apelantes
ROSA
e
TIAGO
e os ouviu conversando a respeito do homicídio de
Tiarlis
, demonstrando receio com o desfecho das investigações, que poderia chegar até o nome deles. Além disso,
ROSA
teria se mostrado assustada, pelo fato de que teria atraído o ofendido para o local dos fatos e presenciado
TIAGO
e
LEANDRO
executando o homicídio.

Aduziu que também foi ouvido Leossandro, sobrinho da sentenciada, o qual corroborou as informações da testemunha anônima, ao relatar ter presenciado discussões entre
ROSA
e
TIAGO
relacionadas ao homicídio de
Tiarlis
, confirmando que os dois, juntamente com
LEANDRO
, estavam envolvidos nos delitos em análise.

Acrescentou que o trabalho investigativo apontou que uma das prováveis motivações dos crimes seria uma dívida de R$ 50.000,00 que
ROSA
possuía com o ofendido, em razão de um empréstimo que teria pegado com ele para abrir um comércio de lanches em Canarana. O proprietário do imóvel onde o negócio funcionou, João Oster, confirmou que o estabelecimento existiu entre 2018 e 2019 e que
Tiarlis
frequentava o local, sendo identificado como o financiador do empreendimento. Além da questão financeira, uma motivação passional também foi considerada, devido à relação conflituosa entre
ROSA
e
Tiarlis
.

O testemunhante descreveu
LEANDRO
como uma pessoa com histórico de crimes violentos, incluindo um possível envolvimento em uma chacina no Estado de Goiás. Ademais, ressaltou que há suspeitas de que ele estivesse se utilizando de um nome falso, Sebastião, para evitar ser identificado pelas autoridades. Disse, ainda, que residia em uma fazenda situada em Primavera do Leste, onde o homicídio se consumou.

Rememorou que
ROSA
, ao ser interrogada, negou participação nos delitos, mas suas declarações apresentaram diversas contradições, inclusive em relação ao local em que se encontrava no dia dos fatos, pois na delegacia havia relatado que esteve em Cuiabá em outubro de 2020, mas nos áudios enviados por ela à mãe do ofendido, constava a informação de que estava na Capital em novembro daquele ano. Além disso,
ROSA
afirmou que seu relacionamento com
TIAGO
começou após o término com
Tiarlis
, mas as investigações apontaram que o envolvimento já existia anteriormente.

Luís Conrado Barros de Araújo
, policial civil também lotado em Canarana/MT, relatou em juízo ter participado das investigações que iniciaram com a notícia do desaparecimento de
Tiarlis
, registrado em Canarana, mas que acabaram sendo transferidas para Primavera do Leste, onde o corpo dele foi encontrado. Disse que, inicialmente, suspeitavam da prática de um latrocínio, pois no dia anterior o ofendido foi até Barra do Garças buscar uma motocicleta adquirida por consórcio e, logo na sequência, deslocou-se para Primavera do Leste, de onde tomou rumo ignorado, não sendo mais localizado, assim como o mencionado veículo.

Mencionou que uma testemunha “sem rosto” revelou ter ouvido uma conversa em que
ROSA
confessava ter atraído o ofendido para uma fazenda em Primavera do Leste, onde seu então namorado
TIAGO
e seu irmão
LEANDRO
assassinaram
Tiarlis
e jogaram o corpo dele em um rio. No entanto, ao ser interrogada,
ROSA
negou ter qualquer envolvimento com os delitos, apresentando uma narrativa contraditória, especialmente ao negar que tivesse um relacionamento sério com
TIAGO,
o que foi desmentido, uma vez que tinham um namoro público e moravam juntos.

Aduziu que a motivação provável apontada seria uma dívida no valor de R$ 50.000,00, decorrente de um empréstimo que a vítima fez para
ROSA
abrir uma lanchonete em Canarana, que funcionou cerca de quatro a cinco meses, além de terem sido consideradas questões passionais, visto que
ROSA
era ex-companheira de
Tiarlis
e, atualmente, namorava
TIAGO.

Outrossim, destacou que
LEANDRO
era conhecido no meio policial, tendo um histórico criminoso e que usava o nome falso de Sebastião, a fim de dificultar sua identificação, afirmando, ainda, que ele residia em uma fazenda em Primavera do Leste.

Nesse contexto, as provas coligidas ao caderno processual e produzidas sob o rigoroso contraditório judicial dão margem suficiente para compreender que os apelantes
LEANDRO APARECIDO DE MORAES
,
TIAGO FERREIRA DA LUZ
e
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS
cometeram os delitos imputados, pois ceifaram a vida de
Tiarlis

de Oliveira Negrão
e, depois, ocultaram o seu cadáver.

Portanto, inarredável concluir que a decisão dos jurados quanto à comprovação das materialidades e autorias delitivas
não foge ao conjunto probante
, de maneira que o édito condenatório
não
constitui deliberação manifestamente contrária às provas dos autos, mas, sim, mera opção dos juízes leigos por uma das possíveis correntes de interpretação probatória, a qual deve ser mantida, sob pena de ofensa
ao princípio da soberania dos veredictos
.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Nesse aspecto, é importante frisar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a decisão dos jurados, de natureza soberana por força constitucional
.

À luz dessas premissas,
m
antém-se
na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
LEANDRO APARECIDO DE MORAES
,
TIAGO FERREIRA DA LUZ
e
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS
.

2.

DO ALMEJADO DECOTE DA QUALIFICADORA PREVSITA NO ART. 121, §2.º, INC. III, DO CP – PEDIDO EXCLUSIVO DO APELANTE
LEANDRO
:

Almeja, ainda, ao apelante
LEANDRO
que sua pena estabelecida ao crime de homicídio seja readequada, afastando-se a incidência da qualificadora relativa ao emprego de tortura, com a aplicação da sanção prevista no
caput
do art. 121 do CP.

Todavia,
sem razão
.

Isso porque, ressai do
laudo necroscópico (ID 140225721 - págs. 69/95) que o corpo da vítima
Tiarlis de Oliveira Negrão
, encontrado boiando no Rio das Mortes, situado na comarca de Primavera do Leste/MT, em avançado estado de putrefação, apresentava as seguintes lesões:

“- 3 ferimentos perfuro-contusos com características de orifício de entrada em tiro de distância indeterminada, pelo tempo de putrefação: feridas de formas arredondadas com bordas invertidas localizadas nas seguintes regiões: frontoparietal esquerda, esternal proximal e epigástrica.

- 2 pequenas áreas de equimoses de abrandamento, sugestivas de alojamento dos projéteis, confirmadas após exploração local e localizadas nas seguintes regiões: frontal direita (P 1) e lombar direita (P 2) que são respectivamente a continuação da ação dos projéteis dos orifícios de entrada (OE 1 e OE 3); conforme MAPA TOPOGRÁFICO.

-
Ferida de forma linear, medindo aproximadamente 30 cm, localizada em região abdominal, com início em flanco direito estendendo-se até flanco esquerdo
. Apresenta-se com bordas afastadas e regulares, com centro mais profundo que suas extremidades e com cauda de escoriação em borda lateral esquerda marcando o final da ação do instrumento cortante e desta forma podemos aferir que a direção do ferimento foi da direita para esquerda; características da ferida incisa e com evisceração de órgãos abdominais.

-
Deformidades e creptações em 5º quirodáctilo direito e 4º quirodáctilo esquerdo que correspondem a ações de tortura antes do homicídio
”

Ademais, ao responder a quesitação feita, mais especificamente aquela contina no item 04, que indagava se “
A morte foi produzida com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel”
, o perito respondeu afirmativamente.

Fosse pouco, depreende-se da ata
de julgamento (ID 211828912) que no
quesito 5.º
foi indagado aos jurados se “
O pronunciado
LEANDRO APARECIDO DE MORAES
cometeu o crime utilizando-se de tortura, consistente em infligir a vítima desnecessário e intenso sofrimento, conforme consta no laudo de necropsia”
, tendo, por maioria, respondido “
SIM”
para a indagação.

Logo, por ter o Conselho de Sentença reconhecido
in casu
a incidência do tipo penal derivado previsto no inciso III do §2.º do art. 121 do Código Penal,
em observância ao
princípio da soberania dos vereditos
, impede-se que sejam decotados por esta instância revisora.

3.

DO ALMEJADO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL (ART. 70, CP) ENTRE OS DELITOS EM PROL DO APELANTE
LEANDRO
:

Esforça-se, ainda, o apelante
LEANDRO
para que seja reconhecido o concurso formal entre os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sob a alegação de que cometidos no mesmo contexto fático, mediante ação única. Entretanto, a
razão não lhe assiste
!

O
concurso material de crimes
, também chamado de real, previsto no art. 69 do CP, ocorre quando, mediante mais de uma conduta, o agente obtém mais de um resultado, ou seja, pratica dois ou mais crimes, ocasião em que se opera a somatória das penas aplicadas a cada um dos ilícitos.

Por sua vez, conforme dicção do art. 70 do CP, o
concurso formal de crimes
, conhecido, outrossim, como ideal, se dá por meio de uma única conduta, que resulta na prática de mais de um delito, sendo ao agente aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, acrescida, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (um meio).

No caso em apreço, as provas colhidas no curso de toda a persecução penal evidenciam que o apelante
LEANDRO
, juntamente com os corréus
ROSA
e
TIAGO,
ceifou a vida da vítima
Tiarlis
, mediante disparos de arma de fogo e golpes com instrumento perfuro-contundente e, depois, ocultaram o seu cadáver, jogando-o em um rio.

Desse modo, resta induvidoso que, mediante duas ações, praticadas em contextos fáticos diversos, o condenado praticou dois delitos, quais sejam, o homicídio qualificado e a ocultação de cadáver, não existindo razão para considerar a aplicação da regra do art. 70 do CP, tal qual postulado pela i. defesa, pois evidente que houve concurso material entre os delitos.

Nesse sentido: “
O concurso material entre os crimes de homicídio e de ocultação de cadáver foi reconhecido, pois, no entender dos julgadores da origem, os delitos foram praticados com desígnios independentes
” (STJ - AgRg no HC: 802818 SP 2023/0047097-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Destarte, inexiste retificação a ser feita nesse ponto.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
LEANDRO APARECIDO DE MORAES
,
TIAGO FERREIRA DA LUZ
e
ROSA APARECIDA DE MORAIS SANTOS,
mantendo-se inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 1005137-17.2021.8.11.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025